Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720101-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ENOQUE CARNEIRO DE FREITAS, ADRIANA KARLA GOMES DE FREITAS, ANDREA MONICA GOMES DE FREITAS, NOAYDI GOMES DE FREITAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 24691963/24691968, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANDREA MONICA GOMES DE FREITAS, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o documento abaixo indicado: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac